Tribunal: TJMT
Processo: 1012286-49.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1012286-49.2019.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[
Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Fracionamento]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (AGRAVANTE), DANILO JOAO DE BASTIANI - CPF: 556.918.709-04 (AGRAVADO), MAURO MEAZZA (AGRAVADO), AIRTON CELLA (AGRAVADO), MARCIA BRESSAN CELLA (AGRAVADO), DELCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), NEUSA MARIA GUARNIERI - CPF: 620.441.509-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCOMITANTEMENTE COM O SALÁRIO – QUESTÃO DEBATIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual não configura
bis in idem
o pagamento do salário no período em que segurado laborou acometido de doença grave e o auxílio previdenciário.

2.

Entendimento para o regime geral aplicável, pela similitude, ao regime próprio.

3.

Questões sob o manto da coisa julgada, na fase de conhecimento do processo.

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.

Honorários advocatícios mantidos.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SORRISO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sorriso que, em sede de cumprimento de sentença nos autos de
ação de concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença n. 1481-12.2011.811.0040, Código 82573
, determinou o pagamento das parcelas, a título de aposentadoria por invalidez, concomitantemente ao período laborado à época pela servidora falecida
NEUSA MARIA GUARNIERI
, então autora, requerido por
DANILO JOÃO DE BASTIANIE
e
OUTROS
, para o recebimento dos valores a título de pensão previdenciária.

Nas razões recursais, o agravante aduz que “
não há se falar em pagamento de valores a título de aposentadoria por invalidez referente ao período em que a autora laborou, sob pena de pagamento de bis in idem, violação ao art. 37, § 10, da CF/88 e art. 12, I, “a” da Lei Complementar do Município de Sorriso n.102/2009”.

Alega que os enunciados da Turma Nacional de Uniformização (TNU) não têm força vinculante no âmbito da justiça estadual, portanto, carecem de aplicabilidade no caso.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, também, que “
a sentença não autorizou a cobrança cumulativa de aposentadoria por invalidez concomitante com o período trabalhado. Pelo contrário, determinou que as parcelas pagas no período reconhecido desta data de implantação do benefício até o seu falecimento, fossem descontadas
”, motivo por que devem ser retirados do cálculo os valores de R$ 129.757,81 (cento e vinte e nove mil e setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) – aposentadoria - e de R$ 19.109,14 (dezenove mil e cento e nove reais e quatorze centavos) - honorários advocatícios.

Ainda, requer adequação do valor dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No fim, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso e prosseguimento da expedição dos precatórios (Id.
53934488 - Pág. 1 a 10). Posteriormente, peticiona reiterando os termos apresentados (Id. 110056495 - Pág. 1 a 5).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

Em consulta aos autos de origem, em última movimentação, foi proferido despacho para aguardar a análise do presente agravo.

À Secretaria para retificação da autuação no sistema PJE, a fim de incluir como agravado apenas Danilo João de Bastiani, na condição de cônjuge, cuja habilitação foi deferida pela magistrada
a quo,
os demais como interessados (Id. 11715470 - Pág. 8).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO, OAB MT13194-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, o presente recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação e forma, motivo pelo qual o
conheço
.

O agravante argumenta que “
não há se falar em pagamento de valores a título de aposentadoria por invalidez referente ao período em que a autora laborou, sob pena de pagamento de bis in idem, violação ao art. 37, § 10, da CF/88 e art. 12, I, a da Lei Complementar do Município de Sorriso n.102/2009
”, bem como “
a sentença não autorizou a cobrança cumulativa de aposentadoria por invalidez concomitante com o período trabalhado. Pelo contrário, determinou que as parcelas pagas no período reconhecido desta data de implantação do benefício até o seu falecimento, fossem descontadas
”.

Sem razão.

Verifica-se que, desde o início da Ação Previdenciária para a Concessão do Benefício de Aposentadoria por invalidez ou Restabelecimento de Auxílio-Doença n. 1481-12/2011 – Código 82573, ajuizada por Neusa Maria Guarnieri, falecida no curso da demanda, na qualidade de servidora pública municipal de sorriso, já se discutia o pleito para concessão de benefício, considerando o período em que ela trabalhou, mesmo estando incapacitada.

Nas razões da ação à época, a autora alegava que se via obrigada a retornar ao trabalho em readaptação de função, depois de cessado administrativamente o benefício, contudo, sem ter condições (id. 11713973 - Pág. 5) e um dos seus pedidos constantes na exordial era “
seja a requerida condenada a CONCEDER a autora o BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, desde a data do início da incapacidade ou, alternativamente, o BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, desde a indevida cessação, 16/08/2007
” (Id. 11713973 - Pág. 24).

Em sede de contestação, o requerido, ora agravante, aduziu que
“os benefícios pleiteados nesta ação, em suma, não são devidos a Requerente, pois NÃO HÁ INCAPACIDADE que autorize a concessão de auxílio-doença e, muito menos, de aposentadoria por invalidez
”; “
a autora não está incapacitada totalmente para o trabalho, podendo ser readaptada em outras funções, como fez o Município de Sorriso
” (Id. 11713991- Pág. 19).

Sobreveio sentença nos seguintes destaques (Id. 11715472 - Pág. 2 a 12):

(...) Assim, pela análise do laudo acostado às fls. 496/498, atestando-se doença gravíssima em fase evolutiva e letal, atestando-se a incapacidade total para o trabalho desde agosto de 2007.

Não suficiente, transcrevo o que a Lei Municipal Complementar n. 102/2009 do Município de Sorriso prevê:

“
Art. 12
– Os servidores abrangidos pelo regime do PREVISO
serão aposentados
:

I – Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, especificados no art. 14
.

Art. 14
–
O segurado, quando acometido de
tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Pagte (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida – AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço,
terá direito à aposentadoria integral
” (grifamos)

É evidente pelos documentos acostados aos autos que a requerente estava incapacitada para o trabalho em virtude de suas doenças, em especial a neoplasia maligna, não restando dúvidas de que a procedência da ação é a medida que se impõe.

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
, o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para:

a)

confirmar a tutela antecipada
deferida initio litis;

b)

condenar a parte Requerida a pagar para a parte Autora o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez
, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício,
devido desde
a cessão indevida do auxílio-doença, no dia
16/08/2007
até a data do óbito da requerente NEUSA MARIA GUARNIERI, qual seja,
15/12/2012
, descontando-se os valores já devidamente pagos neste ínterim.

c)

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei n. 6.899/1981, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês, nos termos da Lei n. 11.960/2009.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno a requerida ano pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ.

Sentença sujeita ao reexame necessário
, seja nos termos do art. 475, I, do CPC, ou pelo disposto na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça (...)

Neste Tribunal de Justiça, em grau de reexame e dos recursos voluntários, a Terceira Câmara Cível, em 3/11/2015, à unanimidade, não proveu os apelos e ratificou a sentença, cuja ementa restou assim consignada (Id. 11716450 – Pág. 16):

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE SORRISO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA COMPROVADA – PROVENTOS INTEGRAIS – PRECEDENTE DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovado pela perícia judicial que a doença que acomete a servidora é grave e incurável e perdura desde a cessação, a concessão de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, é medida que se impõe.

Inclusive, o voto condutor da Relatora, Exma. Sra. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, fez referência à tese apresentada pelo agravante e ao termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez:

“(...) Portanto, as teses apresentadas pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso no sentido de que a servidora estava apta para o trabalho e, por isso, cassou o benefício, não deve prosperar.

Em relação ao termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, a jurisprudência
é no sentido assinalado pelo juízo a quo, qual seja, a partir da data que o auxílio-doença foi cessado
(20/11/2007).”

Com efeito, tanto a sentença quanto o acórdão autorizam o pagamento dos créditos devidos à servidora falecida, porquanto a segurada requereu o benefício, mas lhe foi negado, o que resultou no retorno ao trabalho e só veio a obtê-lo judicialmente.

Não caracteriza pagamento “
bis in idem”,
porque uma se refere à contraprestação do serviço prestado e a outra ao preenchimento de requisito de concessão de benefício previdenciário. A retenção de salário com a efetiva contraprestação configuraria enriquecimento sem causa por parte da Administração.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou
tese no Tema n. 1.013
:

No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

Não obstante tenha sido analisada sob a ótica do RGPS, tem-se que a linha de raciocínio é a mesma. Restou caracterizado nos autos, pela sentença cognitiva e ratificada pelo acórdão do TJMT, que a servidora em questão retornou ao trabalho mesmo incapacitada, fazendo jus ao salário e o benefício previdenciário em questão.

Por fim, cumpre esclarecer que, o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria. A respeito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – OUTORGANTE DEMONSTRAR QUE NÃO EFETUOU, AINDA, O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS - OBSCURIDADE INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1º, DO CPC/2015 – NÃO HÁ ÓBICE AO DESTACAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO ADVOGADO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, DESDE QUE O REQUERIMENTO TENHA SIDO FEITO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO, INSTRUÍDO COM A CÓPIA DO CONTRATO ENTABULADO AOS AUTOS EXECUTIVOS, E NÃO HAJA LITÍGIO ENTRE O PROCURADOR E O OUTORGANTE, DEVENDO SER ASSEGURADO A ESTE ÚLTIMO O DIREITO DE DEMONSTRAR SE JÁ REALIZOU O PAGAMENTO PRETENDIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.

3. Embargos rejeitados.

(N.U 1006540-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA

RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE
.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o
prequestionamento explícito
dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.

2. A premissa recursal de que houve transferência de valores bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto, ocorrido efetiva penhora, não encontra respaldo no acórdão

recorrido. O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos, fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(STJ,
REsp 1259035/MG,
T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/04/2018)

Na mesma linha, e, por consectário, não cabe a alteração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, uma vez que foram ratificados em remessa necessária, sob o manto da coisa julgada; ademais, o desprovimento do objeto recursal central, tem por reflexo a não alteração dos honorários.

Em face do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 24 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI), PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Dr.

Antônio Veloso Peleja Júnior:

[...]

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SORRISO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sorriso que, em sede de cumprimento de sentença nos autos de ação de concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença n. 1481-12.2011.811.0040, Código 82573, determinou o pagamento das parcelas, a título de aposentadoria por invalidez, concomitantemente ao período laborado à época pela servidora falecida
NEUSA MARIA GUARNIERI
, então autora, requerido por
DANILO JOÃO DE BASTIANIE
e
OUTROS
, para o recebimento dos valores a título de pensão previdenciária.

Nas razões recursais, o agravante aduz que “não há se falar em pagamento de valores a título de aposentadoria por invalidez referente ao período em que a autora laborou, sob pena de pagamento de bis in idem, violação ao art. 37, § 10, da CF/88 e art. 12, I, “a” da Lei Complementar do Município de Sorriso n.102/2009”.

Alega que os enunciados da Turma Nacional de Uniformização (TNU) não têm força vinculante no âmbito da justiça estadual, portanto, carecem de aplicabilidade no caso.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, também, que “a sentença não autorizou a cobrança cumulativa de aposentadoria por invalidez concomitante com o período trabalhado. Pelo contrário, determinou que as parcelas pagas no período reconhecido desta data de implantação do benefício até o seu falecimento, fossem descontadas”, motivo por que devem ser retirados do cálculo os valores de R$ 129.757,81 (cento e vinte e nove mil e setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) – aposentadoria - e de R$ 19.109,14 (dezenove mil e cento e nove reais e quatorze centavos) - honorários advocatícios.

Ainda, requer adequação do valor dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No fim, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso e prosseguimento da expedição dos precatórios (Id.
53934488 - Pág. 1 a 10). Posteriormente, peticiona reiterando os termos apresentados (Id. 110056495 - Pág. 1 a 5).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

Em consulta aos autos de origem, em última movimentação, foi proferido despacho para aguardar a análise do presente agravo.

À Secretaria para retificação da autuação no sistema PJE, a fim de incluir como agravado apenas Danilo João de Bastiani, na condição de cônjuge, cuja habilitação foi deferida pela magistrada a quo, os demais como interessados (Id. 11715470 - Pág. 8).

É o relatório.

[...]

O eminente Relator,
Dr.

Antônio Veloso Peleja Júnior
, votou no sentido de
negar provimento
ao agravo.

Enfatizou na decisão que,
tanto a sentença quanto o acórdão autorizam o pagamento dos créditos devidos à servidora falecida, porquanto a segurada requereu o benefício, mas lhe foi negado, o que resultou no retorno ao trabalho e só veio a obtê-lo judicialmente.

Destacou que,
Não caracteriza pagamento “bis in idem”, porque uma se refere à contraprestação do serviço prestado e a outra ao preenchimento de requisito de concessão de benefício previdenciário.

Por fim, ressaltou que,
não cabe a alteração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, uma vez que foram ratificados em remessa necessária, sob o manto da coisa julgada; ademais, o desprovimento do objeto recursal central, tem por reflexo a não alteração dos honorários.

Pedi vista dos autos para melhor análise do processo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade, da então servidora, receber o pagamento da aposentadoria por invalidez concomitantemente ao período laborado, bem como que o valor a título de honorários advocatícios, sejam excluídos e adequados nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Da análise dos autos originários, denota-se que
, Neusa Maria Guarnieri,
ajuizou Ação de
Concessão do Benefício de Aposentadoria por invalidez ou Restabelecimento de Auxílio-Doença n. 1481-12/2011 – Código 82573
,
em face do
PREVISO – Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Sorriso/MT,
sustentando que foi obrigada a retornar às atividades laborais em readaptação de função, tendo em vista que foi cessado administrativamente o referido benefício.

Sustenta que, é servidora pública municipal, desde 1º-3-2006, exercendo o cargo de professora; todavia, em 1º-8-2007, foi constatada a sua incapacidade laboral, uma vez que foi diagnosticada por neoplasia maligna da mama (CID: C-50.9), reumatismo não especificado (CID: M-79.0) e fibromialgia.

Argumenta que, o requerido concedeu-lhe benefício de auxílio-doença no período de 16-8-2007 até 20-11-2007 e de 31-3-2009 a 7-4-2009, tendo que retornar ao trabalho em readaptação de função.

O pedido de liminar foi deferido em
22-3-2011
, conforme se verifica do ID n.
11713991 - Págs. 1/5.

Em sede de contestação, o Agravante pugnou para que a ação fosse julgada improcedente, uma vez que não há incapacidade para o labor.

A perícia médica foi realizada conforme se vê por meio do (ID. 11713998 - Pág. 17/21).

Em seguida, acostou petição do esposo da requerente noticiando o óbito da autora, bem como pugnando pela habilitação nos autos.

O Magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
, o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para:

d)

confirmar a tutela antecipada
deferida initio litis;

e)

condenar a parte Requerida a pagar para a parte Autora o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez
, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício,
devido desde
a cessão indevida do auxílio-doença, no dia
16/08/2007
até a data do óbito da requerente NEUSA MARIA GUARNIERI, qual seja,
15/12/2012
, descontando-se os valores já devidamente pagos neste ínterim.

f)

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei n. 6.899/1981, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês, nos termos da Lei n. 11.960/2009.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ.

Sentença sujeita ao reexame necessário
, seja nos termos do art. 475, I, do CPC, ou pelo disposto na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça

[...]

Contra essa sentença, insurgiram o Recorrente e Recorridos, respectivamente contra a obrigação que lhe foi imposta, e, o inventariante e viúvo da autora da ação, pugna pela indenização por danos morais que foi indeferido em primeiro grau.

Foram negados provimentos aos recursos e em sede de remessa necessária foi ratificada a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto aos honorários advocatícios fixados.

Desse modo, a parte autora, ora agravada, peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a
quo
proferiu decisão, ocasião em que
determinou o pagamento das parcelas, a título de aposentadoria por invalidez, concomitantemente ao período laborado à época pela servidora falecida, Sra. Neusa Maria Guarnieri, então autora, requerido por
Danilo João Bastianie Outros
, para o recebimento dos valores a título de pensão previdenciária.

Contra essa decisão insurge o Recorrente pugnando pela
reforma do
decisum
, sob o fundamento de que
“
não há se falar em pagamento de valores a título de aposentadoria por invalidez referente ao período em que a autora laborou, sob pena de pagamento de bis in idem, violação ao art. 37, § 10, da CF/88 e art. 12, I, a da Lei Complementar do Município de Sorriso n.102/2009
”, bem como “
a sentença não autorizou a cobrança cumulativa de aposentadoria por invalidez concomitante com o período trabalhado. Pelo contrário, determinou que as parcelas pagas no período reconhecido desta data de implantação do benefício até o seu falecimento, fossem descontadas
”.

Pois bem.

No que tange à alegação do Agravante, em que pugna pela
exclusão do cálculo dos atrasados, os períodos em que houve recebimento de remuneração pela parte autora, ante a sua impossibilidade de cumulação de benefício por incapacidade com recebimento de remuneração pela parte impugnada no mesmo período da condenação, não deve prosperar.

Isso porque, e
ntendo ser cabível o
recebimento
do benefício pleiteado pela Recorrente nos períodos nos quais a parte autora exerceu atividade remunerada, na esteira da Súmula 72 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU (DOU 13/03/2013),
uma vez que o mero retorno do segurado ao trabalho, em razão da sua necessidade de sobrevivência, não significa a recuperação da sua capacidade laboral.

Ademais, tendo sido comprovado que a requerente se encontrava incapaz para o seu trabalho habitual no período mencionado no laudo pericial, ou seja, a partir de
agosto/2007
(ID n.
11713998 - Pág. 20)
,
é cabível a concessão do benefício pleiteado.

Além do mais,
verifico que a matéria, já foi tratada pelo C. STJ, sob o Tema 1.013, conforme se verifica,
in verbis
:
Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício".

Referida controversa foi submetida ao julgamento pelo STJ em julgamento da possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício.

A tese firmada pelo C. STJ:
“
No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez
, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. ”

Assim, considerando que a questão relativa à possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício já foi decidida pelo STJ, em sede de repetitivo (Tema 1013), razão pela qual mantenho a concessão do benefício no período determinado no
decisum
.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PARCELAS PRETÉRITAS - PERÍODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA - TEMA 1.013 DO STJ.

A incapacidade total e permanente em razão de doença laboral insusceptível de reabilitação para o trabalho confere ao segurado o direito a aposentadoria por invalidez.
A Primeira Seção do e. STJ, ao julgar o REsp n. 1.786.590/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
firmou a tese, correspondente ao Tema 1.013, no sentido de que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez
, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente
. Sentença mantida no reexame necessário. Recurso de apelação prejudicado.

(TJ-MG - AC: 10000205811995001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 6/10/2021, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 6/10/2021) [Destaquei]

No que tange aos honorários advocatícios uma das insurgências do Recorrente, comungo do mesmo entendimento adotado pelo eminente Relator, uma vez que a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do Recurso de Apelação/Remessa Necessária n.1012286-49.2019.8.11.0000, ocasião em que foram mantidos os valores arbitrados na sentença em sede de remessa necessária, inclusive, já houve o trânsito em julgado.

Sendo assim, entendo que
o agravo de instrumento não comporta provimento.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator,
Dr.

Antônio Veloso Peleja Júnior
,
para
neg
ar provimento
ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
PREVISO – Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Sorriso/MT
contra
Danilo João Bastianie e Outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022